Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL. MORA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, todos os quesitos trazidos à baila foram analisados, concluindo-se que foi a construtora embargante quem deu causa à rescisão contratual, não podendo ser imputada mora anterior aos embargados, uma vez adimplido 95% (noventa e cinco por cento) do valor pactuado em contrato, quando a construção não alcançou patamar equivalente.
3. Os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.